Tribunal: TJES
Processo: 0000791-63.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000791-63.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUDIMILA ZANARDI ROBERTE BOURGUIGNON BRASIL
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0000791-63.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: LUDIMILA ZANARDI ROBERTE BOURGUIGNON BRASIL

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MARIANA LISBOA CRUZ

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS. REAJUSTE SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE ASSESSOR DE JUIZ. ADI 5606/ES e ADI 6196/MS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA ADI OU DE NORMA CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO APENAS EM RAZÃO DE CRISE FISCAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a requerente afirma que é servidora do Poder Judiciário Estadual, ocupando cargo comissionado de assessor de juiz desde 2005, pugnando pela condenação do ente público ao adimplemento das diferenças remuneratórias em seu vencimento base e demais reflexos.

O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente a preliminar de prescrição e julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a inconstitucionalidade do artigo 3° da Lei Estadual n° 10.470/2015, condenado o requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias no vencimento base da parte quanto ao período compreendido entre 18/01/2016 e dezembro de 2018.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo, em suas razões recursais, sustenta a tese de constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros dos reajustes da Lei Estadual nº 10.278/2014, aduzindo que a sentença viola os precedentes firmados na ADI 5660/ES e ADI 6196/MS.

PROJETO DE

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Ocorre que as ADI 5660/ES e ADI 6196/MS não impossibilitam o pagamento de verbas retroativas ou determinam a suspensão eterna dos pagamentos, mas protrai no tempo o pagamento dos valores a que fazem jus os servidores, senão vejamos:

Direito constitucional e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Suspensão de efeitos financeiros de promoções de servidores públicos em contexto de crise fiscal. 1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa. 2. Prejudicialidade parcial da ação. As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019, com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir. 3. Ausência de violação a direito adquirido.
A suspensão dos efeitos financeiros de promoções de determinada categoria de servidores públicos capixabas não ofende a proteção ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/1988). A lei capixaba não suspendeu ou invalidou os efeitos financeiros de promoções anteriormente deferidas pelo Poder Público, que certamente já tinham sido incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores estaduais. Em verdade, a norma ora impugnada tão somente atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras. 4. Irredutibilidade de vencimentos respeitada. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece a ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (v., por todos, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki).
No caso, o diploma normativo não ofendeu a garantia da irredutibilidade de vencimentos, pois, como visto, somente suspendeu os efeitos financeiros de promoções futuras, sem afetar os aumentos remuneratórios advindos de promoções pretéritas. 5. Razoabilidade da medida legislativa. A razoabilidade passou a expressar um conceito material de justiça, de não arbítrio ou capricho, de forma a conferir maior racionalidade e justificação dos atos do Poder Público.
O Estado do Espírito Santo editou o ato normativo ora impugnado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000.
Medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal. 6. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado improcedente. 7. Fixação da seguinte tese de julgamento: “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos.

Assim, não há que se falar em violação de norma constitucional ou da Lei estadual nº 10.470/2015, considerando que se trata de direito adquirido da autora. Caberia ao Recorrente comprovar a impossibilidade de pagamento, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Destarte, considerando a ausência de comprovação pelo recorrente da impossibilidade de pagamento dos reflexos financeiros pretendidos pela recorrida e reconhecidos na sentença em decorrência do limite orçamentário, devida a procedência dos pedidos exordiais.

O presente entendimento também foi recentemente adotado pela 2° Turma do Colegiado Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO. CARGO COMISSIONADO. REAJUSTE SALARIAL. LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014. REAJUSTES SUPRIMIDOS NO PERÍODO DE 2016 A 2018. EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-ES - RI: 00011821820218080024, Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Data de Julgamento: 05/09/2023, COLEGIADO RECURSAL - 11º GAB - 2ª TURMA).

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Por fim, determino o desentranhamento da petição de fls. 238/255, uma vez que direcionada a outra demanda.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 19 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)